Tribunal: TJDFT
Processo: 0750546-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750546-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS OTAVIO PEGHINI AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jesus Otávio Peghini contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 68626707 do processo principal) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Francisca das Chagas Pereira Lima contra o ora agravante, deferiu pedido de emenda à inicial. Em suas razões recursais (ID 21718260), o agravante sustenta que o recurso é cabível face à urgência, “na medida em que aguardar-se a marcha processual natural pode vir a acarretar irremediáveis prejuízos aos sujeitos processuais”, pois defende que “seria truísmo se aguardar o julgamento de mérito, porquanto referido ponto pode vir a gerar nulidade do decisum”. Argumenta que ao proferir a decisão recorrida, o Juízo de origem acolheu emenda à inicial apresentada pela agravada, “em que pese o referido momento processual não mais permitir tal desiderato”. Aduz que, uma vez ajuizada a ação e citada a parte ré, “o objeto litigioso, por força de lei, se estabiliza”, de maneira que a parte autora não poderia livremente alterá-lo “sem a aquiescência da parte demandada”, ressalvadas hipóteses expressamente autorizadas em lei. Esclarece que, nos autos principais, já houve apresentação da contestação, réplica e especificação de prova pelas partes, de modo que “subsiste óbice à qualquer alteração da demanda”. Acrescenta que “a presente demanda já se encontra, e há muito, estabilizada, porquanto aperfeiçoada e angularizada a relação processual”, razão pela qual a alteração pretendida “somente pode ocorrer mediante anuência desse peticionante, que, de antemão, opõe-se veementemente à pretensão Autoral”. Ressalta que o acolhimento de emenda à inicial com alteração de pedido e causa de pedir, no momento processual em comento, “desnatura a regra processual e causa vício insanável, de forma que se torna nulo de pleno direito”. Aponta, ainda, que se acolhida a emenda à inicial, com alteração do pedido e da causa de pedir, seria excluído o requerimento de alienação do imóvel, “subsistindo tão somente o pleito de indenizações”, motivo porque “sentindo nenhum haveria em se incluir o ente Distrital na demanda, porquanto a mesma restaria litigiosa tão somente entre dois particulares”, o que teria como consequência “o retorno dos autos à Vara Cível de origem, trazendo, a priori, maior conturbação à lide”. Defende também que há perigo na demora, pois a manutenção da decisão recorrida “ocasionará, por consequência lógica, futura decretação de nulidade acaso o provimento de mérito seja desfavorável ao Agravante”. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o efetivo julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão recorrida, seja reconhecida a estabilização processual e impedida a emenda à inicial. Sem preparo por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF proferiu decisão interlocutória, nos seguintes termos: Defiro o pedido elencado na petição de id 65373415, portanto, inclua-se no polo passivo o Distrito Federal, na qualidade de interveniente anômalo decorrente da questão urbanística em razão de edificação em área não regularizada art. 5o da Lei 9.469/97. Exclua-se do polo passivo a Terracap ante seu desinteresse manifestado nos autos por meio da petição de id 67540229. Anote-se e comunique-se. No mais, acolho a emenda de id 68249353, já que ainda não houve a estabilização processual. Cite-se o Distrito Federal, bem como Jesus Otavio Peghini. Ciência ao Ministério Público. O agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados ante a constatação de inexistência de vícios na r. decisão recorrida, nos termos da decisão de ID 75901650 dos autos de origem. Naquela oportunidade, o Juiz de Direito, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, consignou que: Visa a parte requerida Jesus Otávio Peghini, por meio de embargos declaratórios (id 68967728, a modificação da decisão de ID no 68626707, que acolheu a emenda à petição inicial de id 68249353. Não foram apresentadas as contrarrazões, de acordo com a certidão de id 73368507. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorreu pontualmente sobre os fundamentos que justificam o recebimento da emenda, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no decisum. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Cumpra-se as determinações contidas na decisão embargada. Nesse contexto, observa-se que a decisão mantida pelo Juízo de origem deferiu pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo; excluiu do polo passivo a Terracap, ante expressa manifestação de desinteresse na causa; acolheu emenda à inicial; e determinou a citação do Distrito Federal e do agravante Jesus Otavio Peghini. O agravo de instrumento foi interposto contra a referida decisão. No entanto, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC , que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação, suficiente para demandar a imediata análise da matéria. Note-se que a r. decisão agravada, ao sanear o processo quanto aos integrantes do polo passivo, determinou a citação tanto do Distrito Federal quanto do agravante, de modo que ambos terão oportunidade de manifestar-se após o acolhimento da emenda à inicial. Ademais, eventual manutenção de uma parte alegadamente ilegítima no processo não possui o condão de tornar nula futura sentença de mérito, já que, por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação, ainda persistirá ao Tribunal a faculdade de reconhecer a referida ilegitimidade, se for o caso, e, assim, promover a exclusão da parte ilegítima, sem declaração de nulidade da sentença. Também não se vislumbra cabível o recurso no que concerne à parte da decisão que acolheu o pedido de emenda à inicial, com base no art. 1.015, I, do CPC, posto que não se trata de decisão de mérito, já que o conteúdo da decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 487 da lei processual civil, verbis: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora